Tribunal: TJBA
Processo: 8008853-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008853-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: DEBORA SANTOS SPNOLA

Advogado(s)
:
GABRIELA UZEDA LEAO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA INEXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por DÉBORA SANTOS SPNOLA, objetivando a declaração de inexistência de débito e de relação jurídica, cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.637,58, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a regularidade da cessão de crédito invocada pela parte ré como fundamento para a cobrança e a negativação do nome da autora; (ii) determinar se a ausência dessa comprovação enseja o reconhecimento de inscrição indevida e a consequente responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cessionário do crédito possui o ônus de comprovar, de forma documental, tanto a existência e regularidade da dívida quanto a formalização válida da cessão de crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A apresentação de documentos internos, como telas sistêmicas, extratos de compras e notificações de negativação, não supre a exigência legal de apresentação do termo de cessão de crédito que demonstre a origem da dívida e a vinculação da autora à obrigação.

A ausência do referido termo de cessão descaracteriza a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configurando negativação indevida.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, desacompanhada de prova da relação jurídica originária e da cessão regular do crédito, constitui dano moral presumido, justificando a indenização fixada na origem.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, que reconhece como indevida a inscrição fundada em cessão de crédito não comprovada e determina a reparação moral do consumidor prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cessionário do crédito deve comprovar a cessão por meio de termo específico que vincule o consumidor ao contrato e ao débito discutido.

A ausência de prova da cessão regular do crédito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

A negativação indevida decorrente de dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, arts. 288 e 654, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 1000023-00.7579-8/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02.03.2023.
TJ-BA, APL nº 8032564-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.02.2022.
TJ-GO, AC nº 5597001-08.2022.8.09.0174, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 23.10.2023.
STJ, Súmulas 54, 362, 385 e 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8044657-67.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e Apelada
ALEXSANDRA ROCHA DAVINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo-se incólume a sentença
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02